Tribunal: STF
Processo: AI 699776
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
   SÚMULAS 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FUNDAMENTOS SUFICIENTES
   E INDEPENDENTES QUE SEQUER FORAM IMPUGNADOS PELO AGRAVANTE
   (REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ART. 317, § 1º).
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.